Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727373-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SANDRO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0700072-18.2021.8.07.0008), ajuizada em desfavor de SANDRO FERREIRA DA SILVA, indeferiu a consulta ao sistema ERIDF, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e ressaltou que, já tendo sido realizadas todas as diligências nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não seriam admitidos pedidos de reiteração de tais diligências sem a demonstração da modificação da situação econômica do executado (ID 99240238, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23945009), o agravante sustenta, em síntese, que os sistemas criados para localização de patrimônio, tais como o BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, o que evidencia a necessidade de reiteração de consultas, após prazo razoável, ainda que a credora não tenha prévio conhecimento da modificação da situação financeira do devedor. Acrescenta que a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito. Alega que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a legislação de regência e entendimento jurisprudencial a respeito do tema, mencionando julgados para corroborar suas teses. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o descabimento do condicionamento da consulta aos sistemas para localização de bens passíveis de penhora à prévia comprovação da alteração da condição econômica do devedor. Preparo comprovado (ID 28487499). Intimado para se manifestar acerca da ausência de interesse recursal (ID 28785493), o agravante defendeu que a decisão agravada traz prejuízo a sua esfera jurídica, porquanto condiciona a renovação das pesquisas de bens à demonstração da modificação da situação econômica do executado, requerendo, dessa forma, o julgamento e provimento do recurso (ID 29135397). Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, é importante destacar que, nas razões recursais, o agravante não se insurge contra o indeferimento da consulta ao sistema ERIDF e a suspensão da execução, de modo que o recurso cinge-se ao questionamento do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que tange ao condicionamento da realização de novas diligências aos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD à comprovação da modificação da situação econômica do executado/agravado. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não indeferiu a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD (que, inclusive, foi realizada em 21/07/2021 – ID 98140394, dos autos de origem), mas apenas salientou entendimento do magistrado no sentido de que a reiteração dessas diligências não seria admitida sem que o exequente demonstrasse a modificação da situação financeira do executado. Confira-se o teor da manifestação (ID 99240238, dos autos de origem): No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Indefiro o pedido de diligências junto aos Cartórios de Serviços Notariais e de Registros, já que tal providência é plenamente acessível ao exequente e que este Juízo apenas intermedeia consultas ao ERIDF às partes beneficiárias da justiça gratuita. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 03/08/2025, eis que o título executivo é um (a) Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. (g.n) Portanto, inexiste decisão do Magistrado a quo que tenha indeferido o pedido de renovação de diligências junto aos sistemas disponíveis para consulta de bens, mas apenas observação do Juízo explicitando seu entendimento. Desse modo, a decisão agravada não causou prejuízo à parte agravante, tampouco a questão discutida será atingida pela preclusão, visto que em decisões futuras, caso o Magistrado indefera as diligências requeridas pelo exequente, utilizando-se do argumento ora exposto, poderá ser objeto de recurso pelo interessado. Portanto, não é possível conhecer do presente recurso, pois não há interesse recursal, tendo em vista que a decisão de origem não decidiu questão em prejuízo à esfera jurídica do agravante, mas apenas esboçou o entendimento daquele Juízo a respeito dos requisitos para a renovação de diligências perante os sistemas de consulta de bens. Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator